Tribunal: TJMT
Processo: 1043047-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043047-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUAN CARLOS SOARES BEZERRA - CPF: 052.725.621-86 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (EMBARGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Embargado:
Construtora Cássio e Adriano S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEQUENO ATRASO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
OMISSÃO -

TEMA 966 DO STJ - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Embargado:
Construtora Cássio e Adriano S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ruan Carlos Soares Bezerra
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito ao ressarcimento dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais pelo atraso na entrega da unidade habitacional.

Aponta a existência de omissão no acordão embargado ante a ausência de apreciação sobre a tese firmada no Tema 996 do STJ, quanto ao prejuízo presumido do promitente comprador em casos de entrega do imóvel adquirido na planta. Diz que a fim de considerar o atraso, deve ser adotada a data mais favorável ao consumidor, com o reconhecimento do termo inicial de inadimplemento em 25/08/22.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os

vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 221176178, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1043047-32.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Ruan Carlos Soares Bezerra.

Embargado:
Construtora Cássio e Adriano S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à inobservância do Tema n. 996 do STJ, quanto ao prejuízo presumido do promitente comprador em casos de entrega do imóvel adquirido na planta.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Sendo assim, perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vicio, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou os motivos da conclusão adotada com base no Tema 996, afastando a contagem do prazo de entrega com base na assinatura do contrato de financiamento, como rechaçado no precedente vinculante, confira:

“(...) Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em ação relativa a contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, segundo o qual "o contrato deve estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para entrega do imóvel
, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (Tema 996).

Quanto ao aluguel mensal, afastou-se a pretensão, à mingua da comprovação de dispêndio de recursos com aluguel, até porque o atraso foi ínfimo, apenas um mês.

Logo, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024